Tribunal: TJDFT
Processo: 0717376-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Embriaguez ao volante. Circunstâncias do crime. Acidente de trânsito. Dirigir sem habilitação. Agravante. Dano material.

1 - As provas produzidas em juízo – depoimento da vítima do acidente e do policial que participou do flagrante – somadas ao resultado do teste de alcoolemia e do comprovante de falta de habilitação, não deixam dúvidas que o réu conduzia veículo sob influência de bebida alcóolica com a agravante da falta de habilitação para conduzir veículo (art. 298, III, CTB).

2 - Conduzir veículo sob influência de bebida alcóolica e, em razão disso, causar acidente de trânsito, com dano ao veículo da vítima, justifica o exame desfavorável das circunstâncias do crime.

3 – Se o reconhecimento pelo réu, no local dos fatos, de que ingeriu bebida alcóolica não foi determinante para a condenação, que se fundamentou na prova inequívoca do estado de embriaguez – o réu permaneceu em silêncio na delegacia e não compareceu em juízo para ser ouvido -, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea.

4 – O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração, desde que exista pedido expresso da vítima ou do MP e a devida comprovação do prejuízo.

5 - Havendo provas do efetivo prejuízo material experimentado pela vítima, deve ser mantida a indenização, que deduziu o valor pago a título de fiança e revertido em favor da vítima.

6 – Apelação não provida.